Tribunal: TCU
Processo: 019.497/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor da empresa Paleoteve Produção Cultural Ltda. e de seu sócio-dirigente, Sr. Jurandir Muller de Almeida Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro 078/2011, firmado entre a Ancine e a referida empresa, tendo por objeto a produção de obra cinematográfica de longa-metragem de produção independente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis a empresa Paleoteve Produção Cultural Ltda. e o Sr. Jurandir Muller de Almeida Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Paleoteve Produção Cultural Ltda. e Jurandir Muller de Almeida Junior, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/11/2012 123.185,88 9.3. aplicar, individualmente, multa proporcional ao dano ao erário, a Paleoteve Produção Cultural Ltda. e a Jurandir Muller de Almeida Junior, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas supramencionadas aos cofres do Tesouro Nacional e das multas aplicadas no item 9.3, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e à Agência Nacional do Cinema.